Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. PASEP. ATOS OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO. BANCO DO BRASIL. MERO DEPOSITÁRIO DE VALORES DO PASEP. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. EXTRATOS ILEGÍVEIS. SALDO EM MICROFILMAGEM. LEGÍVEL. MOVIMENTAÇÕES ANTERIORES. PARCIALMENTE LEGÍVEIS E IRRELEVANTES. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSIÇÃO DA AÇÃO. VERIFICADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, não se tratando de relação de consumo.
2. Considerando que o cerne da discussão diz respeito essencialmente à disparidade da correção monetária ocorrida a partir do saldo apresentado no extrato microfilmado de 18/08/1988, que se mostra legível, e o valor obtido em 30/06/2014, o conhecimento das movimentações antecedentes se mostram irrelevantes para o deslinde do feito. 2.1. Há de se considerar ainda, que aplicando-se o aumento da imagem nos demais extratos trazidos na exordial é possível deduzir alguns elementos cruciais para a formação de convencimento. 2.2. Cabe ao Banco apelado apresentar elementos contrários, claros e suficientes para desbancar a tese trazida pelo autor.
3. Neste sentido, não se vê razões para que o feito tenha sido extinto por não apresentar os extratos legíveis, mesmo diante da arguição de que o autor não atendeu aos ditames do Juízo, visto a irrelevância desta determinação e da dificuldade e indisponibilidade dos documentos para a complementação da inicial, requerida pelo Juízo a quo. 3.1. Por decorrência, em nome dos princípios constitucionais da razoabilidade, do devido processo legal e do direito do cidadão de busca pela tutela jurisdicional, é medida impositiva que seja dado continuidade ao feito e que o Banco do Brasil seja intimado a se pronunciar em sua defesa, contrapondo os argumentos autorais, caso lhe seja conveniente.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.